Tribunal: TJBA
Processo: 0514959-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514959-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATULAB LABORATORIO S.A

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. COMÉRCIO VAREJISTA. EMPRESA AUTUADA POR RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ATRAVÉS DE PAUTA DE PREÇOS OU VALORES (REVISTAS ABCFARMA E GUIA DA FARMÁCIA E PORTARIA Nº 37/92). INADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE QUE O PREÇO PRATICADO PELO COMÉRCIO VAREJISTA É INFERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME

NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
0514959-71.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em

que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
NATULAB LABORATORIO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07